Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-91.2018.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. MÉDIA DO MERCADO. NÃO DEMONSTRADA. CONTRATO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015).
2. As taxas de juros previstas no Decreto 22.626/33 não são aplicáveis às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 596 do STF.
3. “Admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, tendo como parâmetro, a taxa média praticada pelo mercado, para a mesma operação de crédito, aplicada pelo BACEN, desde que cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do caso em concreto.” (Acórdão 1193462, 07182097420188070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. No caso dos autos, a parte juntou documento referente a outra operação de crédito, não demonstrando a abusividade nos juros fixados no contrato firmado entre as partes.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.